Tribunal: TJMT
Processo: 0003366-75.2017.8.11.0032
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003366-75.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Evaldo Antonio de Souza (APELANTE), ELIZA CELINA DA GUIA SOUZA - CPF: 781.583.971-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVALDO ANTONIO DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003366-75.2017.8.11.0032

APELANTE: EVALDO ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES EM SUA MODALIDADE TENTADA – DOSIMETRIA DA PENA – USO DE FACA – CULPABILIDADE ACENTUADA – REINCIDÊNCIA – EXECUTIVO PENAL EM ANDAMENTO À ÉPOCA DO FATO DELITUOSO – MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA IMPOSTA – REDIMENSIONAMENTO – ENUNCIADO N. 33 – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O uso de arma branca [faca] na prática do crime de roubo simples aponta maior reprovabilidade na conduta do agente, autorizando a negativação da culpabilidade, com o recrudescimento da reprimenda basilar imposta.

A existência de processo executivo de pena em andamento à época da [nova] prática delituosa autoriza o reconhecimento da agravante da reincidência, não sendo cabível cogitar em decurso do período depurador [art. 64, I, do CP].

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
[Enunciado n. 33].

Reconhecida a reincidência do agente, incabível a imposição do regime aberto para início do cumprimento da pena.

A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o).

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE n. 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003366-75.2017.8.11.0032

APELANTE: EVALDO ANTONIO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Evaldo Antônio de Souza, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste, que o condenou à reprimenda de 3 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, e 20 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime de roubo simples tentado [art. 157, caput,
c.c.
art. 14, inciso II, ambos do CP].

A Defensoria Pública Estadual postula:
1)
a redução da pena basilar do apelante;
2)
o afastamento da agravante da reincidência;
3)
a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto;
4)
a redução da pena de multa; e,
5)
o afastamento da condenação em custas processuais.

Prequestiona diversos dispositivos infraconstitucionais.

A Promotoria de Justiça de Rosário Oeste requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003366-75.2017.8.11.0032

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a irresignação defensiva abrange única e exclusivamente a reprimenda imposta na sentença condenatória.

Na primeira fase dosimétrica, a Defensoria Pública Estadual sustenta que a culpabilidade não se considera elevada, porquanto totalmente normal à espécie.

O juízo de origem, ao examinar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do Código Penal, sopesou de modo desfavorável a culpabilidade,
“uma vez que o réu se utilizou de uma faca para amedrontar a vítima”
.

A despeito dos argumentos aduzidos nas razões recursais, não comporta acolhimento a pretensão defensiva, neste ponto.

Diversamente do assinalado pela combatente defesa, o argumento utilizado pelo juízo sentenciante [uso de faca] não constitui fundamento inidôneo ou inerente ao próprio tipo penal.

Conforme já decidiu este Sodalício,
“
O modo de execução do delito – uso de faca para intimidar a vítima –
‘aponta maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base’
, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC n. 678.830/MS)”
[1]
.

De forma semelhante, o TJMG se posicionou no sentido de que
“
se o acusado se utilizou de uma faca para ameaçar a vítima, a circunstância do crime relativa à culpabilidade deve ser considerada desfavorável, eis que sua conduta se revestiu de maior gravidade”
[2]
.

Destarte, mantenho a negativação da culpabilidade do agente, conservando a pena-base fixada pelo juízo de origem [4 anos e 9 meses de reclusão] por se mostrar proporcional e consentânea com a jurisprudência dominante
[3]
.

Na segunda fase dosimétrica, o juízo singular reconheceu a agravante da reincidência, tendo em vista o PEP n. 000044-18.2015.811.0032 instaurado em desfavor do recorrente.

A defesa assinala que o procedimento criminal no qual o apelante foi condenado foi arquivado há vários anos.

Pois bem.

Em consulta ao Sistema SEEU verifico que o recorrente foi condenado à reprimenda de 10 meses e 25 dias, pela prática dos crimes de dano e de ameaça, com trânsito em julgado em 29/10/2013.

O apelante iniciou o cumprimento da pena no regime aberto em
19/8/2015
.

Contudo, diante da inobservância das condições impostas, o MP postulou pelo refazimento do cálculo, constando como não cumprido o período de janeiro/2016 a dezembro/2018.

A propósito, segundo assinalado no PEP em apreço, o recorrente sequer cumpriu integralmente a reprimenda imposta, restando pendente 2 meses e 25 dias, ou seja, 27% do total.

Verifica-se, portanto, que
à época da prática do fato delituoso
em julgamento [
15/9/2017
], ainda não havia sido extinto o PEP instaurado em desfavor do recorrente, inocorrendo o período depurador previsto no art. 64, inciso I, do CP, consoante sustentado pela defesa.

Neste ponto, faço minhas as palavras do eminente Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, segundo o qual
“Outrossim, tampouco é possível o afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pois, ao contrário do que sustenta o recorrente, a condenação definitiva utilizada pelo magistrado singular para reconhecer a reincidência (Processo n. 0000044-18.2015.8.11.0032) não está abarcada pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Estatuto Repressor, considerando que ele, até hoje, não cumpriu integralmente a reprimenda”
.

Do mesmo modo, não se mostra plausível a pretensão de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que, ainda que considerando o período no qual o recorrente ficou cautelarmente segregado [15/9/2017 a 30/1/2018 – 137 dias], permaneceria a imposição do regime prisional semiaberto em razão da reincidência.

Por outro lado, entendo pertinente o pleito de redução da pena de multa, diante da desproporcionalidade com a reprimenda corpórea imposta, em descompasso com o Enunciado n. 33
[4]
.

Destarte, na primeira fase dosimétrica fixo a pena de multa em 11 dias-multa.

Na segunda fase, majoro para 12 dias-multa, por força da agravante da reincidência.

Na última e derradeira fase, reduzo a pena de multa à fração de 1/3 [um terço], por força da tentativa, fixando-a definitivamente em 8 dias-multa, conservando a fração unitária em seu mínimo legal.

No que tange ao pleito de afastamento da condenação em custas processuais, certo é que, consoante assente entendimento jurisprudencial, compete ao juízo da execução penal analisar o pleito de suspensão da exigibilidade de sua obrigação.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[5]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
apenas para redimensionar a reprimenda pecuniária para
8 [oito] dias-multa
, conservando-se inalterados os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 0000029-28.2019.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 13/3/2023.

[2]

TJMG – Apelação Criminal n. 1.0000.23.110328-4/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/9/2023, publicação da súmula em 13/9/2023.

[3]

“Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
In casu
, não há ilegalidade na exasperação da pena-base em 9 meses em razão da presença de uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), decorrente do critério de 1/8 da diferença entre as penas máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, razão pela qual há de se manter o quantum adotado pelo Tribunal de origem, em observância à sua discricionariedade vinculada na fixação da reprimenda corporal, por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte”
[STJ, AgRg no AREsp n. 2.172.786/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023].

[4]
Enunciado n. 33: A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

[5]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024